Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012698-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI (AGRAVADO), VANDERLEI POMPEO DE MATTOS - CPF: 366.128.120-87 (ADVOGADO), CHARLES EDUARDO WEBER - CPF: 046.114.821-89 (AGRAVANTE), VALDINEI MASUTTI - CPF: 799.476.469-04 (AGRAVADO), VOLNEI MASUTTI - CPF: 630.831.671-72 (AGRAVADO), VALDIR MASUTTI JUNIOR - CPF: 024.825.579-76 (AGRAVADO), VINICIUS MASUTTI - CPF: 011.530.821-01 (AGRAVADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (AGRAVADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE PATERNIDADE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – COLETA DO MATERIAl GENÉTICO – PEDIDO DE DISPENSA DA GENITORA DOS REQUERIDOS – PEDIDO DEFERIDO – LACRE DO ENVELOPE COM MATERIAL GENÉTICO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – PEDIDO DE NOVA COLETA INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a genitora dos requeridos pede para não comparecer à coleta do material genético frente sua idade avançada e ausência de imunização do COVID 19 e, por outro lado, dois dos supostos filhos do falecido, colheram o material, não se visualiza, assim de pronto, prejuízo no procedimento.

Ausência de indício, por menor que seja, que o envelope com o material genético tenha sido lacrado em desconformidade com os protocolos de segurança recomendados para o caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012698-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CHARLES EDUARDO WEBER

AGRAVADOS: Espólio de VALDINEI MASUTTI e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES EDUARDO WEBER contra decisão que na AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE PARTILHA, PETIÇÃO DE HERANÇA E PEDIDO DE LUCRO CESSANTE no 5169-51.2017.811.0046,movida em desfavor do Espólio de VALDIR MASUTTI, nas pessoas dos filhos VALDINEI MASUTTI, VOLNEI MASUTTI, VALDIR MASUTTI JUNIOR e VINÍCIOS MASUTTI, entendeu que o agravante nada provou acerca de eventual erro no momento de lacre do envelope com a colheita do material, além de que o não comparecimento da mãe dos requeridos, não poderá ser objeto de questionamento posterior, porquanto foram os mesmos que assim postularam.

Em síntese, aduz que no dia da coleta do material genético das partes, deveriam comparecer, no mínimo, três demandados, em tese irmãos do Autor, além de sua genitora. No entanto, compareceram somente dois demandados e ausente a genitora dos mesmos.

Reclama que o gotejamento de sangue armazenado em um formulário – folha de papel – deu por encerrado o ato, contudo não foi dada a devida publicidade quanto ao exato momento do lacre do formulário, porque não foi realizado na frente das partes envolvidas, fatos esses noticiados ao juiz da causa.

Sustenta que para se chegar a um efetivo, conclusivo e seguro laudo/resultado da paternidade, necessária a presença do maior número possível de pessoas com vínculo sanguíneo.

Assevera que o material coletado foi “postado” sobre um formulário, com posterior assinatura de todas as partes envolvidas. Contudo, após o cumprimento de tais normas, não ocorreu a efetiva lacração do formulário, caso em que o material genético – sangue – ficou exposto, sem o devido e necessário zelo e cuidado para com sua conservação, o que evidencia que o material coletado margeia dúvida, não apresenta a segurança jurídica necessária.

Postula

seja deferida nova coleta de material, com a presença dos quatro supostos irmãos do Autor e genitoras de ambos.

Na contraminuta, o Espólio de Valdir Masutti e Outros, postulam o desprovimento do recurso (id 98650964).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar no recurso, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por CHARLES EDUARDO WEBER, para, na presente na Ação De Investigação De Paternidade C/C Anulação De Partilha, Petição de Herança e Pedido de Lucro Cessante movida em desfavor dos agravados Espólio de VALDIR MASUTTI e Outros, seja
repetida a coleta de material genético de todos os envolvidos no feito
: quatro supostos irmãos do agravante e genitoras de ambos.

No caso em exame, fora determinada a realização de exame de DNA para se aferir a paternidade suscitada pelo Agravante, com a designação do Laboratório DNA Vida, sediado na cidade de Goiânia/GO para concretização da prova pericial.

Já a coleta do material genético foi designada para o dia 24-5-2021, as 10h, a ser realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, antigo Pan, no Laboratório do Município de Comodoro.

De acordo com o Ofício no 117/2021-CA, de 11-05-2021, o Sr. Gestor Geral da Comarca de origem esclareceu que em contato com o Laboratório DNA Vida, deveriam participar da coleta:

Dois ou três filhos do suposto pai;

A mãe destes filhos;

A mãe do suposto filho.

Em razão disso, os
requeridos, aqui agravados, filhos do
de cujus
, formularam pedido para que a sua genitora
, Sra. Claides Lazaretti Masutti, não comparecesse na coleta, em razão da sua idade avançada e não imunização pelo COVID 19, o que fora inicialmente deferido na data de 01-06-2021, ocasião em que a captação do material restou designada para 07-6-2021 (id 98650969).

Entrementes, observa-se que o Gestor Geral da comarca de origem entrou em contato com o aludido laboratório, via e-mail (id 98650972), a fim de esclarecer se era possível realizar o exame apenas com o grupo de pessoas informado (suposto filho, mãe do suposto filho, filhos do suposto pai) e, ainda, se era imprescindível a presença da genitora dos filhos legítimos.

Em resposta, o laboratório informou que era presença da genitora dos filhos legítimos
, como também possível o teste de irmandade entre os irmãos do mesmo sexo e que para tanto só seria necessária a presença do
“suposto filho e do filho legítimo do suposto pai
”
, o que foi ratificado no Ofício no 181/2021-CA,
além de constar a informação de que em outros laboratórios, é possível a realização do exame sem a presença da genitora dos filhos legítimos
.

Por fim, no aludido ofício 181/2021-CA, de 07-06-2021, consta que compareceram para a coleta do material genético, ato acompanhado pelo Sr. Gestor:

“Charles Eduardo Weber (suposto filho;

Ilse Rosane Weber (mãe do suposto filho);

Volnei Masutti (filho do suposto pai) e

Vinicius Masutti (filho do suposto pai)”

Pois bem.

No que tange ao não comparecimento da genitora dos requeridos, como bem ponderado na decisão, foi deferido a pedido dos mesmos,
“sendo que não poderão aduzir tal fato posteriormente visando contraditar o resultado nesse ponto específico, sob pena de incidirem em venire contra factum proprium”
(id 95444985 - Pág. 1).

Além disso, pelo que se extraiu do ofício 181/2021-CA, compareceram para coleta do material
Charles Eduardo Weber (suposto filho;

Volnei Masutti (filho do suposto pai) e Vinicius Masutti (filho do suposto pai),
o que revela possível o exame pelo
teste de irmandade entre os irmãos do mesmo sexo, como ressaltado pelo laboratório no id
98650972.

Por fim, no que tange ao questionamento acerca do lacre do envelope que continha o material genético, importante ponderar que a coleta contou com a participação das partes, bem assim do Gestor Judicial que acompanhou o procedimento, sem notícia que, naquele momento, tenha havido dúvida ou questionamentos sobre a metodologia do laboratório.

Soma-se a isso que não há o menor indício, por menor que seja, que indique ou evidencie falha do laboratório municipal na coleta do material.

Acrescenta-se, por fim, que caso evidenciado a imprestabilidade do exame de DNA, nada impede que seja determinada nova coleta do material genético, em busca da verdade real.

Do exposto, não se visualizam razões jurídicas para o provimento do agravo.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021